Tribunal: TJDFT
Processo: 0727246-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727246-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GASTAO CAMIMURA, NISSEI ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença arbitral movido contra GASTÃO CAMIMURA e NISSEI ALIMENTOS EIRELI, que indeferiu o pedido de pesquisa nos Sistemas PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização), PREVJUD (Sistema de Informação e Automação Previdenciária do CNJ) e SERASAJUD (Serviço de Assessoria S.A. do CNJ), além de pesquisa nas Fintechs não participantes do Sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD) e outras pesquisas não especificadas. A agravante sustenta, em suas razões recursais, preliminarmente, a necessidade de efeito suspensivo e, no mérito, o direito a solução da execução em prazo razoável, em favor do credor, com cooperação entre as partes. Afirma que as pesquisas buscadas só são realizadas por requisição judicial. Defende que os ofícios aos Sistemas SUSEP, PREVIC, CNSEG, FENASEG e PREVJUD visam encontrar informações de planos de previdência privada e/ou títulos de capitalização em nome dos executados; que os ofícios às fintechs tem o escopo de penhora eletrônica de eventuais valores em nome dos executados e; por fim, que a inclusão dos executados no SERASAJUD busca forçar a pagarem o débito exequendo. Requer a concessão de efeito suspensivo do processo de origem e, no mérito, as pesquisas aos Sistemas PREVIC, CNSEG e PREVJUD; ofícios às fintechs fora do SISBAJUD e registro dos agravados no SERAJUD, além de outros eventuais sistemas disponibilizados ao TJDFT. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante pretende o efeito suspensivo no processo de origem e, no mérito, as pesquisas aos Sistemas PREVIC, CNSEG e PREVJUD; ofícios às fintechs fora do SISBAJUD e registro dos agravados no SERAJUD, além de outros eventuais sistemas disponibilizados ao TJDFT. Na hipótese dos autos, não se encontram presentes os pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo vindicado. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaca-se a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Segue-se o exame, sistema a sistema. O Sistema PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) visa franquear a participação social na normalização dos planos de previdência privada pelo Sistema de Consultas e Normas da Previc (Sisconp – www.gov.br/pt-br/servicos/sistema-de-consultas-e-normas-da-previc), escopo diverso do almejado pela agravante. O Sistema CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização), conforme declinado em seu próprio sítio eletrônico (www.cnseg.org.br/servicos/servicos-gerais/consultar-seguro), verbis: “(...) não detém qualquer informação ou cópia de documentos sobre a contratação de seguros, plano de previdência privada e título de capitalização (...)”. Assim, o oficiamento pretendido não geraria à agravante qualquer efeito útil para o processo. O PREVJUD, conforme sítio eletrônico do CNJ (Portal CNJ), com o CPF do beneficiário, dá acesso às informações previdenciárias de dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, dados disponibilizados para a específica instrução das ações previdenciárias, ou seja, ineficaz ao escopo da agravante em exame. Os ofícios às fintechs fora do SISBAJUD já foram deferidos e requeridos (ID 194413862 na origem) e a eventual inclusão de demais fintechs, no momento, não se justifica, ao menos sem antes se obter a resposta das cinco empresas já acionadas. O registro dos agravados no SERAJUD é faculdade do magistrado (CPC, 782, § 3o) a ser utilizada apenas quando o credor demonstrar impossibilidade ou, no mínimo, peculiar dificuldade para realizar a negativação de forma extrajudicial, o que não parece ser o caso de uma faturizadora com capital social de seiscentos mil reais (pesquisa do CNPJ 02.183.524/0001-90). Portanto, como visto acima, ao menos em cognição sumária, não se mostram presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sendo assim, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator